Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O Manifestem-se os réus, ora apelantes, TAIANE ANTONELLI STOCCO; ORALUS – CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA e ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado pela autora no ID 75865141. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, apreciarei o pedido constante do ID 72466753. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora